Tribunal: TJES
Processo: 5012896-89.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012896-89.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ARNALDO MIRANDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.

IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ARNALDO MIRANDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 12.303,66 (doze mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos), considerando ainda a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, outubro/2022 (ID 18833117). Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
JOSE ARNALDO MIRANDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“a apelada vem abusando de sua superioridade econômica, para subtrair da apelante quantia muito superior à devida em razão da aplicação de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado”;
(ii)
“o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela embargada no patamar equivalente a 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, sendo que, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 15,53% e a anual em 465,38%”;
(iii)
“O valor final do financiamento ficou em R$ 9.190,98 (nove mil cento e noventa reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 6.146,98 (seis mil cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) de juros, OU SEJA, MAIS DA METADE”;
(iv)
“as taxas cobradas pela apelada superam de forma em mais de uma vez e meia a previsão média do mercado, sendo explícita a abusividade”;
(v)
“As cláusulas abusivas, como a que fixa os juros no patamar de 15,53% a.m. conduzem a uma situação de desvantagem excessiva e de excesso de onerosidade ao consumidor (art. 6º, inciso IV, CDC), mormente se for considerada a inflação corrente no país e a remuneração paga às aplicações financeiras em geral, como por exemplo, às cadernetas de poupança”;
(vi)
“não se pode considerar que o apelante está em uma situação de mora propriamente dita, já que o excesso do valor pretendido pela apelada, bem como os encargos ilegais, justificam a não satisfação da obrigação”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja “a reconhecida a presença de cláusula abusiva no termo de adesão firmado entre as partes, pela incidência de taxas de juros remuneratórios acima de uma vez e meia a média de mercado e, consequentemente, seja aplicada a taxa média de juros calculada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, bem como afastada a mora do apelante, a qual deve ser considerada a partir da citação”. Outrossim, pugna pelo reconhecimento do excesso de cobrança e que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo do valor efetivamente devido pela apelante, além da condenação em custas e honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Contrarrazões apresentadas por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
no ID nº 7810073, impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita da parte apelante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 7871280, determinando a intimação da parte recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Manifestação do recorrente no ID nº 8274689, apresentando documento no ID nº 8274690.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ARNALDO MIRANDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar constituído o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 12.303,66 (doze mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos), considerando ainda a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, outubro/2022 (ID 18833117). Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
JOSE ARNALDO MIRANDA
aduz, em síntese, que:
(i)
“a apelada vem abusando de sua superioridade econômica, para subtrair da apelante quantia muito superior à devida em razão da aplicação de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado”;
(ii)
“o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela embargada no patamar equivalente a 13,72% ao mês e 367,88% ao ano, sendo que, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 15,53% e a anual em 465,38%”;
(iii)
“O valor final do financiamento ficou em R$ 9.190,98 (nove mil cento e noventa reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 6.146,98 (seis mil cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) de juros, OU SEJA, MAIS DA METADE”;
(iv)
“as taxas cobradas pela apelada superam de forma em mais de uma vez e meia a previsão média do mercado, sendo explícita a abusividade”;
(v)
“As cláusulas abusivas, como a que fixa os juros no patamar de 15,53% a.m. conduzem a uma situação de desvantagem excessiva e de excesso de onerosidade ao consumidor (art. 6º, inciso IV, CDC), mormente se for considerada a inflação corrente no país e a remuneração paga às aplicações financeiras em geral, como por exemplo, às cadernetas de poupança”;
(vi)
“não se pode considerar que o apelante está em uma situação de mora propriamente dita, já que o excesso do valor pretendido pela apelada, bem como os encargos ilegais, justificam a não satisfação da obrigação”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja “a reconhecida a presença de cláusula abusiva no termo de adesão firmado entre as partes, pela incidência de taxas de juros remuneratórios acima de uma vez e meia a média de mercado e, consequentemente, seja aplicada a taxa média de juros calculada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, bem como afastada a mora do apelante, a qual deve ser considerada a partir da citação”. Outrossim, pugna pelo reconhecimento do excesso de cobrança e que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo do valor efetivamente devido pela apelante, além da condenação em custas e honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Contrarrazões apresentadas por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO
no ID nº 7810073, impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita da parte apelante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 7871280, determinando a intimação da parte recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Manifestação do recorrente no ID nº 8274689, apresentando documento no ID nº 8274690.

Ante de examinar o mérito dos apelos, passo à análise da questão preliminar.

I - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

Não obstante, corroboro o entendimento já esposado pelo Juiz Singular, no sentido de que “as demandantes demonstram não possuir renda própria. Inviável vincular a concessão da assistência judiciária gratuita à suposta condição econômica do genitor das autoras, sem elementos de provas concretas para afastar a presunção legal. A contratação de advogado particular não é sinal de boa condição econômica a justificar o indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita”

In casu
, a parte apelada limitou-se a impugnar o requerimento do benefício de assistência judiciária gratuita pleiteado pela Apelante, sem, contudo, comprovar a situação financeira dela. Outrossim, entendo que o documento apresentado no ID nº 8274690 é suficiente para manter o benefício da assistência judiciária já concedido na origem.

Diante disso,
rejeito a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia, em síntese, em aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados.

De plano, registra-se que, mesmo em ações monitórias, é possível a revisão de cláusulas contratuais quando se verifica indícios de obrigações potencialmente abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que foi exatamente a hipótese dos autos.

Em evolução, entendo que não se aplicam as disposições do Decreto n.º 22.626/33 às instituições financeiras, quanto à limitação das taxas de juros.

Consoante a orientação da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, as limitações máximas impostas à prática de juros previstas na lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, não estando elas adstritas à cobrança dos juros apenas no antigo limite de 12% (doze) por cento ao ano, com base na taxa legal prevista no Código Civil. Vejamos:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam, às taxas de juros e aos outros encargos, cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Consoante posicionamento firmado no Resp nº 1.061.530-RS, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de fato, a desvantagem exagerada, incompatível com a boa fé e com a equidade.

Nesse sentido, ainda sobre o citado REsp nº 1.061.530/RS, cabe a utilização da taxa média de mercado como patamar razoável para a configuração da existência ou não de abusividade. Confira-se:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Portanto, de acordo com o julgado paradigma supratranscrito, a revisão dos juros remuneratórios só ocorre quando superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação.

Como parâmetro de análise, este Egrégio Tribunal vem reconhecendo a abusividade nos casos em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE PREVISÃO DE JUROS ANUAIS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou indeferi-la caso considere desnecessária à formação de seu convencimento. 2. De acordo com o enunciado n.º 247 da súmula do STJ o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. É possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula 541 do STJ. 4. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 5. O STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 6.
Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, não houve cobrança ilegal e abusiva, pois dentro da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras
. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056170008157, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

No caso em análise, a cobrança é relativa à dívida contraída pela embargante junto à embargada por meio do Termos de Adesão nº 384194081, referentes a contrato de financiamentos para concessão de crédito no valor de R$ 3.044,00 (três mil e quarenta e quatro reais).

No que concerne aos termos de adesão nº 384194081 (ID nº 7809030), tem-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 13,72% (treze inteiros e setenta e dois décimos por cento) ao mês e 367,88% (trezentos e sessenta e sete inteiros e oitenta e oito décimos por cento) ao ano.

Lado outro, extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central que a taxa média de juros praticada à época para a mesma espécie de contrato era de 227.42% (duzentos e vinte e sete inteiros e quarenta e dois décimos por cento) a.a. e 8,48% (oito inteiros e quarenta e oito décimos por cento) a.m.

Assim, não há que se falar em abusividade no caso em comento, de forma que resta prejudicado o pleito atinente ao afastamento da mora, eis que pautado na abusividade como causa de pedir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
JOSE ARNALDO MIRANDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar